Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705125-84.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FRANCISCO DO CARMO NETO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposto por JOÃO FRANCISCO DO CARMO NETO (embargante), tendo por objeto o r. decisum do i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução propostos pelo ora apelante em desfavor do BANCO DAYCOVAL S.A, determinou o cancelamento da distribuição. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que a execução (objeto dos embargos), processo sob no 0703879-53.2024.8.07.0004, foi extinta, em 22 de maio de 2024, por indeferimento da petição inicial. A sentença transitou em julgado em 24 de junho de 2024 e os autos encontram-se arquivados definitivamente, desde 02 de julho de 2024. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do interesse processual. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora